Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALEX MAIA BUENO - CPF: 691.682.701-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007701-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALEX MAIA BUENO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM CÂNCER DE CÓLON (CID C18.9) – SUBMISSÃO A OUTROS TRATAMENTOS COM PROGRESSÃO DA DOENÇA - PRESENÇA DE SINTOMAS E DOR - PRESCRIÇÃO DE REGORAFENIBE (STIVARGA) –NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ALEGAÇÃO DESCABIDA - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007701-17.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para
DETERMINAR que a ré custeie e autorize imediatamente em favor da autora –TERAPIA ANTINEOPLASSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER com a medição STIVARGA (REGORAFENIBE) 40MG REGORAFENIBE (STIVARGA) 40MG/CP, com 4 comprimidos por dia durante 21 dias com intervalo de 7 dias de descanso, repetindo-se este ciclo a cada 28 dias por tempo indefinido de tratamento, até a progressão de doença ou toxicidade limitante, na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada pelas custas da UNIMED. Deve ainda fornecer, todas as condições e materiais para realizar todo procedimento que a autora necessite, conforme solicitação médica.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a concessão da medida.

Aduz que o medicamento pleiteado pelo agravado não é indispensável à manutenção da sua vida, além de não estar contemplado no rol de coberturas obrigatórias descritas na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.

Argumenta que
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.

Diz que o rol da ANS não é exemplificativo, e sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde.

Argumenta que devem ser respeitados os termos da avença, que só podem ser estendidos no caso de contratação adicional e específica que amplie a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não é a hipótese dos autos.

Efeito suspensivo indeferido (id. 38597472).

Contraminuta no id. 38749956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou
que custeie e autorize imediatamente para o autor a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer com a medição
stivarga
(
regorafenibe
) 40mg.

O agravado tem 41 anos de idade, contratou o plano de com cobertura nacional e em 2012 foi diagnosticado com câncer de cólon (CID C18.9). Segundo o laudo médico do oncologista que acompanha o caso, o agravado apresenta dor, e o início do tratamento deve ajudar na sua melhora clínica, pois há estudo que comprova o benefício de sobrevida (id. 38531963 – Pág. 19). Além disso, já se submeteu a quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR, e a doença progrediu.

Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, a situação é de urgência já que ficou demonstrado que o
atual estado de saúde do agravante é grave e a utilização da medicação pode ajudar na sua melhora clínica, pois encontra-se com dor e sintomático para a patologia.

Os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Ademais, nesta hipótese não está inserido no art.
10
da Lei no
9.656
/98, que enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, e se o médico responsável optou uso de
Regoradenibe (Stivarga) 40 mg/cp, com 4 comprimidos/dia ante 21 dias, com intervalo de 7 dias, e com a repetição do ciclo a ada 28 dias por tempo indefinido
, é o que deve ser custeado pela agravante, visto que a sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. S.EGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO.
REGORAFENIBE. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA
. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da ora recorrente fornecer o fármaco Regorafenibe, conforme prescrição médica, em virtude da gravidade da doença do agravado. No caso em comento, vislumbra-se que a parte agravada é portadora de câncer colorretal metastático- CID C18.9, tendo sido submetido a diversos tratamentos quimioterápicos, não tendo obtido resultados positivos, assim lhe foi prescrito o tratamento quimioterápico com a medicação Regorafenibe( Stivarga) por um período de 21 dias de uso contínuo do fármaco. Dessa forma, em face do agravamento da doença, o recorrido afirmou que o médico prescreveu o uso da medicação Regorafenibe, para fins de aumentar a sua sobrevida, porém, sustentou que ao solicitar o custeio de tal fármaco para a parte agravante, o pedido foi negado.
Ocorre que, o atestado médico colacionado às fls. 104/106 comprovaram que há a urgência e a probabilidade do direito, uma vez que o médico elencou que é imprescindível que a parte recorrida receba o tratamento objeto da demanda, sob pena de acarretar a redução de sua sobrevida estimada. Merece guarida o pedido formulado pela recorrente, tendo em vista que o produto farmacológico é nacionalizado, foi indicado pelo médico e, ainda, não possui substituto eficaz, razão pela qual não pode ser excluído da cobertura assistencial a ser oferecida pela operadora do plano de saúde, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato entabulado entre as litigantes. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada, visto que o fármaco possui registro na ANVISA, bem como se mostra imprescindível para a boa terapêutica da recorrente, conforme expressamente elencado no laudo médico colacionado às fls. 104/106
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70078770773, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)

O fato de não haver previsão no rol da ANS não legitima a recusa, pois a jurisprudência já consagrou que essa lista é exemplificativa e somente garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. E, mesmo que recentemente, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), tenha sido considerada como taxativa, não se cuida de demanda repetitiva e a situação é diversa (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

Dessa maneira, ao menos em cognição sumária, está caracterizada a probabilidade do direito.

Já o perigo de dano
está presente uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso do tratamento e inclusive a sobrevivência do agravado, que, consoante já mencionado, é sintomático para a patologia e sente dores.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. E
não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, tem-se, ao menos nesta fase, que é adequado o
decisum
já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020